Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-45.2023.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007581-45.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CICERA APARECIDA DA SILVA - CPF: 980.879.249-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Fraude contratual comprovada por perícia grafotécnica. Ausência de apresentação de contrato original. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Restituição em dobro. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Recurso não provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que declarou inexistente a relação contratual relativa a empréstimos consignados não reconhecidos pela autora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a validade dos contratos de empréstimo consignado diante da conclusão da perícia grafotécnica que apontou falsidade da assinatura; (ii) a existência de falha na prestação do serviço bancário e eventual excludente de responsabilidade; (iii) a configuração do dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iv) a adequação da restituição em dobro e do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado.

4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

5. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura aposta em um dos contratos, enquanto a instituição financeira deixou de apresentar o instrumento original do outro contrato, circunstância que autoriza a presunção de veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 400, I, do CPC.

6. A ausência de comprovação da contratação e da efetiva disponibilização dos valores evidencia falha na prestação do serviço, caracterizando fraude contratual e tornando inexigíveis os débitos decorrentes.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável, por ultrapassarem o mero dissabor cotidiano e atingirem a esfera da dignidade do consumidor.

8. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, diante da inexistência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

9. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de empréstimo consignado não comprovadamente contratado, sendo devida a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais quando evidenciada fraude e falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, 17 e 42, parágrafo único; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, II e 400, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Recurso Inominado 1035144-95.2024.8.11.0001, relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.2.2025; TJMT, AC 1017434-10.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 3.12.2025; TJMT, AC 1002641-71.2024.8.11.0049, relator Desembargador Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 2.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
com o objetivo de obter a reforma integral da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com danos morais e repetição de
indébito
proposta
por

CICERA APARECIDA DA SILVA.

A sentença hostilizada, calcada na robusta prova pericial grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, assim consignou o seu dispositivo:
"
A)
DECLARAR a inexistência da relação obrigacional entre as partes, quanto aos contratos n° 814345328 e n° 341063208, bem como a inexigibilidade do débito decorrente do aludido pacto; B) CONDENAR o banco requerido a restituir à autora, em dobro, pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário [...] C) CONDENAR, ainda, o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no importe de r$ 5.000,00"
.
Além disso, fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação
.

Alega o banco recorrente, em suas razões, que os contratos de empréstimo consignado são plenamente válidos, sustentando que
"o empréstimo consignado reclamado foi devidamente celebrado"
e que o valor pactuado foi disponibilizado à autora via TED/DOC em conta de sua titularidade no Banco Itaú (Agência 6545, Conta 60946)
. Argumenta, sob o prisma da autonomia da vontade e do princípio
pacta sunt servanda
, que a contratação seguiu os requisitos do art.
104
do Código Civil, inexistindo qualquer ilegalidade ou fraude
.
Em suas palavras, o inconformismo se fundamenta na tese de que
"os negócios jurídicos para se tornarem existentes, eficazes, aptos a produzir seus efeitos [...] exige a presença de requisitos objetivos básicos"
, os quais entende estarem presentes
.
Para reforçar sua irresignação, o apelante argumenta a inexistência de dano moral, asseverando que não houve ato ilícito e que a situação não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, inexistindo prova de abalo psicológico ou ofensa à dignidade da recorrida
.
Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e pela restituição dos valores de forma simples, aduzindo que eventual condenação deve considerar a compensação de valores supostamente creditados na conta da autora
.
Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, ao menos, mitigar as condenações impostas
.

Em contrarrazões, a parte apelada,
CICERA APARECIDA DA SILVA
, sustenta a manutenção do
decisum
de primeiro grau.
Reforça que a perícia técnica foi categórica ao identificar que as assinaturas não partiram de seu punho escrivão, configurando fraude grosseira na contratação de empréstimos que jamais solicitou
.
Argumenta que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, pautada no risco da atividade (Súmula 479 do STJ), e que os danos morais são presumidos diante da privação de verba alimentar
. Pugna, ao final, pelo desprovimento do apelo.

A controvérsia reside em aferir: (i) a validade dos contratos n. 814345328 e n. 341063208 frente à prova pericial grafotécnica; (
ii
) a ocorrência de fortuito externo ou interno; (
iii
) a configuração de dano moral e a adequação de seu montante; (
iv
) a possibilidade de repetição do indébito em dobro, à luz da conduta da instituição financeira; e (v) a viabilidade de compensação de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
com o objetivo de obter a reforma integral da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que declarou

a inexistência da relação obrigacional entre as partes, quanto aos contratos n° 814345328 e n° 341063208, bem como a inexigibilidade do débito decorrente do aludido pacto; condenou o banco requerido a restituir à autora, em dobro, pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário [...]; e condenou, ainda, o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no importe de R$ 5.000,00. Além disso, fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

De plano temos que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

A instituição financeira apelante caracteriza-se como fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal. A apelada, por sua vez, ainda que não tenha contratado voluntariamente os serviços bancários, foi atingida pela atividade da instituição financeira, configurando-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, que estabelece que "para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento".

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Consequentemente, a responsabilidade civil da instituição financeira por defeitos na prestação de serviços é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independendo da comprovação de culpa.

A controvérsia posta neste recurso gira em torno da responsabilidade civil da instituição financeira apelante por permitir duas contratações fraudulentas de empréstimo consignado em nome da recorrida, na qual os valores a serem pagos por estes empréstimos foram inseridos em seu benefício de Pensão por morte, proveniente do Instituto Nacional do Seguro Social.

Da narrativa dos fatos, temos que a parte autora da ação, ora apelada, pleiteou a declaração de nulidade de dois contratos de empréstimo consignado (nº 814345328-394 e nº 341063208-1-041), sob a alegação de fraude e ausência de contratação. Em sede de contestação, a instituição financeira ora apelante alegou preliminares de inépcia e falta de interesse processual, e no mérito, defendeu a regularidade das contratações e a disponibilização dos valores. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Saneado o feito, foi deferida a produção de prova pericial grafotécnica, e determinada a inversão do ônus da prova, com intimação do réu para apresentar os contratos originais, sob a cominação do art. 400, I, do CPC, sendo que a instituição financeira apelante não apresentou a via original do Contrato n. 341063208, o que ensejou a decisão de que seria aplicada a presunção legal de veracidade dos fatos alegados pela autora em relação a este contrato. Não apresentou a comprovação do depósito dos valores. Realizada a perícia grafotécnica no Contrato n. 814345328, esta concluiu que as assinaturas questionadas e os padrões gráficos da autora são divergentes, inferindo a falsidade por imitação servil.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que restou incontroverso a fraude contratual em desfavor da apelada.

A instituição financeira, embora alegue que não houve ato ilícito, não juntou nenhum documento probatório nesse sentido, portanto, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Assim, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao realizar descontos sem comprovação da contratação, de modo que os valores descontados devem ser restituídos.

Portanto, considerando a ausência de qualquer prova mínima da contratação do empréstimo consignado pela apelada, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação obrigacional entre as partes, quanto aos Contratos nº 814345328 e nº 341063208, bem como a inexigibilidade do débito decorrente.

Ademais, sendo a cobrança indevida e, inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento: O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, 16/10/2023; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal, 20/06/2018.

(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Quanto a insurgência recursal relativa ao
quantum
indenizatório, entendo que não pode o consumidor ser lesado pela falha de prestação de serviços. Destaca-se que o simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais da parte autora, traduzido em subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando-lhe sensação de impotência, insegurança e abalo moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Diante do acima narrado, fácil constatar que se trata, pois, de responsabilidade pelo risco da atividade, determinando a referida norma que a responsabilidade é objetiva (independe de culpa), quando a atividade do causador do dano, por sua natureza, implicar risco para o direito de outrem,
nos termos da Súmula 479 do STJ, bem como do art. 14, caput, do CDC e do art. 927, parágrafo único, do CC.

E tal responsabilidade objetiva somente poderia ser afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e de culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu "
in casu
".

Por conseguinte, resta evidente a responsabilidade da parte ré com relação aos danos morais, diante da fraude evidenciada através da utilização de dados pessoais da autora, com a contratação fraudulenta de empréstimos consignados, refinanciamentos, o que ensejou constrangimento e abalo extrapatrimonial, ultrapassando o mero dissabor.

Assim, deve ser mantida a condenação pelos danos morais.

A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com a extensão do dano e com a conduta da instituição financeira, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação. Não se trata de quantia desproporcional, tampouco irrisória, sendo compatível com precedentes em casos semelhantes e com a capacidade econômica da instituição envolvida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato jurídico cumulada com declaratória de inexistência de débito e pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Paulo Rogério Januário dos Santos. A sentença anulou três contratos de refinanciamento não reconhecidos, determinou a cessação dos descontos em folha de pagamento, condenou à restituição simples dos valores descontados, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O apelante alegou ausência de interesse de agir, inexistência de descontos, ilegitimidade dos pedidos, ausência de provas, inexistência de danos morais e indevida condenação à restituição e honorários. Pugnou pela reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos consignados apontados como indevidos; (ii) determinar se houve descontos não autorizados em folha de pagamento e se é devida a restituição; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

4. Restou demonstrado que os descontos mensais ocorreram de forma indevida, sem anuência válida do consumidor, em decorrência de contratos de refinanciamento que substituíram indevidamente operação de portabilidade inicialmente pretendida.

5. Os documentos juntados aos autos, especialmente fichas financeiras e mensagens entre o autor e preposto do banco, evidenciam ausência de consentimento válido e inequívoco para os contratos anulados, não sendo apresentada documentação contratual idônea pela instituição financeira.

6. A alegação de que o contrato objeto da demanda não foi aprovado não afasta os descontos efetivados, os quais se referem aos contratos impugnados na ação.

7. Os descontos incidentes sobre verba alimentar sem contrato válido violam o direito à dignidade do consumidor e ultrapassam meros dissabores, configurando dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de dano moral mostrou-se excessivo diante da ausência de outros prejuízos extrapatrimoniais específicos, sendo razoável a redução para R$ 4.000,00, observando-se a jurisprudência em casos semelhantes.

9. A verba honorária foi readequada para 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido apenas para minoração da indenização por danos morais para R$ 4.000,00. Readequado o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimos consignados impõe a nulidade dos débitos e a cessação dos descontos vinculados.

2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, devendo indenizar o consumidor por descontos indevidos em folha de pagamento.

3. O dano moral é configurado quando há desconto não autorizado em verba alimentar, sendo devida a compensação pecuniária proporcional ao abalo sofrido.

4. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor.

(N.U 1017434-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Adão Gabriel Carvalho contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistente contrato bancário fraudulento e condenando o Banco Bradesco S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, diante das alegações de irrisoriedade e da necessidade de caráter pedagógico mais expressivo.

III. Razões de decidir

3. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, ante a ausência de
comprovação
da
contratação
do
empréstimo
e a incidência da Súmula 479 do STJ.

4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a tríplice finalidade compensatória, punitiva e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

5. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias fáticas, especialmente considerando a condição econômica das partes, a natureza da ofensa e os precedentes da Corte. Não demonstrado caráter irrisório ou excessivo que justifique revisão, conforme orientação pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato bancário não comprovado, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender à proporcionalidade e à razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.”

(N.U 1002641-71.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026